Tribunal: STF
Processo: HC 228409
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alan Nóbrega Gomes em favor de Felipe Azevedo Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 809.611/BA.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 6.4.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.



    Aduz que os autos se encontram conclusos para sentença desde 21.10.2022, o que caracterizaria excesso de prazo na prisão preventiva. (p. 3)



    Alega que não teria sido realizada audiência de custódia (p. 5) nem exame de corpo de delito sobre o paciente (p. 7); que durante as audiências de instrução o paciente estaria algemado (p. 8) e teria sido retirado da sala virtual antes da oitiva de testemunha (p. 9).



    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 11)



    Sustenta que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes e possui residência fixa. (p. 14)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    Foi interposto recurso interno contra o ato coator no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Examinando-se os presentes autos, verifica-se a existência de indício suficiente acerca da autoria e da materialidade através dos depoimentos dos Policiais Militares de fls. 05 e 07, ID 190593224, das vítimas às fls. 13/17, ID 190593224 e do auto de exibição e apreensão acostado às fls. 08, ID 190593224.



    Ademais, tem-se que o modus operandi empregado pelo Flagranteado e as circunstâncias em que praticou o crime, realizando o delito roubo, utilizando-se de grave ameaça com o emprego de arma de fogo, em concurso com o coautor, além do depoimento dos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante, às fls. 05 e 07, ID 190593224, e das vítimas, às fls. 13/17, ID 190593224, relataram, também, a informação do Autuado ter tentado promover a restrição de liberdade de uma das vítimas, utilizando-a como refém e empregando violência física contra esta, tendo descrito que o Flagranteado: ‘pegou a Declarante como refém, colocando a arma em sua cabeça, ameaçando a mesma, dizendo que iria matá-la; QUE a Declarante o tempo todo pedia ao indivíduo para não atirar nela, pois tinha dois filhos para criar; QUE nesse momento seu esposo Joedson que é Policial Militar e também estava armado, pedia ao indivíduo que não fizesse nada com a Declarante e que este se rendesse, entretanto o cidadão, não atendeu ao pedido deste e continuou arrastando a Declarante para a rua principal; QUE na hora não dava para ver o que estava ocorrendo, pois tinha um carro tipo uma SUV na frente, que impedia visão da Declarante; QUE em seguida a Declarante desmaiou e quando acordou estava na UPA de Mussurunga, sendo medicada’ (fls. 16/17, ID 190593224), de modo que promove uma instabilidade no que tange à ordem pública, o que reforça a nossa convicção quanto à necessidade de sua custódia.



    (...)



     Dessa forma, o perigo no estado de liberdade do Flagranteado está revelado na necessidade, visando, sobretudo, resguardar a ordem pública, de modo a evitar a reiteração de condutas delitivas por parte deste, posto que a forma como o delito foi praticado evidencia um grau elevado de periculosidade quanto ao Autuado.



    (...)



    Assim, como forma de evitar a reiteração de atos desta natureza pelo Flagranteado, portanto, afigura-se pertinente a permanência da segregação, com espeque na garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, não se revelando, neste momento, indicada a sua soltura”. (eDOC 6, p. 4 - grifo meu)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Embora a conclusão para sentença por mais de sete meses exceda largamente o prazo legal de dez dias, o transcurso de um ano não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena mínima pedida para o réu, que, no caso, é de 6 anos e 8 meses de reclusão.



    Por fim, as invocadas nulidades processuais não teriam o condão, ainda que provadas, de caracterizar a ilegalidade da prisão preventiva.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente